Tribunal: STF
Processo: ARE 1355083
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação criminal - Furto durante o repouso noturno - Sentença condenatória - Pretendida a absolvição por atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, a compensação da agravante de reincidência com a atenuante de confissão espontânea, o afastamento da majorante de repouso noturno, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a detração pelo tempo de encarceramento provisório - Admissibilidade parcial - Materialidade, autoria e causa de aumento suficientemente demonstradas - Palavras dos guardas civis assaz importantes e valiosas na apuração dos fatos e identificação do criminoso - Impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância - Valor atribuído a res furtivae não caracterizado pela infimidade e acusado reincidente específico - Repouso noturno configurado - Majorante que não se restringe aos casos de furtos a imóveis ocupados - Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório - Penas alteradas - Necessária a compensação entre a reincidência e a confissão espontânea, por serem ambas circunstâncias preponderantes, consoante o entendimento desta 13ª Câmara de Direito Criminal - Descabida a substituição por restritivas de direitos em virtude da recidiva específica do agente (art. 44, § 3º, CP) - Regime semiaberto mantido - Detração a ser analisada pelo Juízo das Execuções Criminais. Recurso parcialmente provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Portanto, a autoria delitiva está cabalmente comprovada, sobretudo pelas palavras firmes e seguras dos guardas civis, que detiveram o réu na posse da res furtivae, assim como pela confissão judicial do acusado.



    Ressalte-se, ainda, ser descabido o pleito defensivo tendente a ver reconhecido o princípio da insignificância ou crime de bagatela.



    Isso porque a questão versada nos autos somente poderia lembrar a ideia de insignificância se a conduta do réu, em face de ínfimo valor atribuído ao objeto do crime, tivesse ocasionado lesividade tão diminuta, tão inexpressiva, tão irrelevante ao bem jurídico tutelado pela norma jurídica, que se pudesse considerar esse bem como não lesionado, ou seja, a tornar essa conduta carente de relevância sob o aspecto penal, a ponto de o agente não merecer reprovação jurídicopenal, mas não é o que se verifica no caso em apreço, a sugerir a maior reprovabilidade da conduta do furtador.



    Oportuno salientar, também, que o valor das barras de alumínio subtraídas (R$ 400,00 fl. 8) correspondia a mais de 40% do valor do salário mínimo vigente à época (R$ 998,00), donde se concluir que não se cuida de valor irrisório.



    Além do mais, não se pode perder de vista que os crimes devem ser apreciados em sua inteireza, não devendo a condenação nortear-se apenas pelo valor do bem jurídico afetado, mas, sim, pelo comportamento do agente em desconformidade com a lei.



    [...]



    Não bastasse, trata-se de acusado reincidente específico (certidão de fls. 15/16), a evidenciar ser contumaz em conduta nada respeitosa para com os bens jurídicos eleitos pela coletividade como relevantes para a harmonia e paz social.



    [...]."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente